Tribunal: TJBA
Processo: 8004303-68.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004303-68.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AURISIO FERREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PUNIÇÃO E CANCELAMENTO DE REGISTROS NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INOCORRÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO NO DIREITO BRASILEIRO. ARTIGO 56 DA LEI ESTADUAL 7990/2001 (ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA). DANOS MORAIS.
V
iolação d
o
dever jurídico específico de agir.
O
missão do poder público

LESIVA À HONRA, IMAGEM E AO NOME DO AUTOR.
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA EM R$20.000,00
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO AGRAVO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Anulação de penalidade disciplinar imposta ao autor/apelante em 1997, policial militar do Estado da Bahia, ao fundamento de inexistência de processo administrativo disciplinar.
Prescrição quinquenal
. O prazo prescricional das ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública é quinquenal (Decreto n. 20.910/1932), tendo como termo a quo a data do ato ou fato do qual originou a lesão ao patrimônio material ou imaterial.
Precedente qualificado do STJ:
Recurso Repetitivo - Tema 553.
2.
Cancelamento dos apontamentos sancionatórios sem efeitos retroativos. Cancelamento de punição imposta em 1997 dos assentamentos funcionais do militar com fundamento no artigo 56 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. O ordenamento jurídico brasileiro não admite pena de caráter perpétuo, havendo-se, por conseguinte, que excluir do assentamento funcional do militar recorrente a punição imposta em 1997.
Precedentes desta Corte de Justiça
: APELAÇÃO CÍVEL nº: 0302829-77.2011.8.05.0001. 3ª Câmara Cível. Rel. Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus. DJe 1º/8/2017.
3. Omissão injustificada do Estado em cancelar dos assentos funcionais do autor a sanção disciplinar militar imposta de quinze dias de prisão rigorosa não pode ser tido como dano mínimo, restando violados os direitos da personalidade, na dimensão da integridade moral, ou seja, direito à honra, à imagem e ao nome do autor.
4. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público fundada na teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
V
iolação d
o
dever jurídico específico de agir
. A omissão do poder público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado.
Precedentes do STF: RE 136861, DJe: 22/01/2021 (Repercussão Geral Tema 366 STF); ARE 655.277 ED; AI-AgR 693.628; RE-AgR 557.935.
5. Dano moral configurado. Valor indenizatório fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) razoável e suficiente para reparar os prejuízos experimentados pelo recorrente.
6. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
S
ENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS AUTORAIS
. Sucumbência recíproca. Art. 86 do CPC. Honorários advocatícios sucumbenciais em favor em ambos os patronos, sem compensação, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004303-68.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante AURISIO FERREIRA BARBOSA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.